Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO ATENDIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA. CAUSÍDICO.
1. A mera reiteração de pedido deduzido na petição inicial, desacompanhada das razões de reforma da sentença recorrida, não atende ao requisito disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, fato que impõe o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A existência de sucumbência recíproca retira das partes processuais o interesse recursal para majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, dado que eventual reforma da sentença recorrida nesse sentido representaria evidente piora da situação jurídica. No caso, assiste apenas ao advogado a legitimidade e o interesse para questionar a fixação de honorários de sucumbência abaixo do mínimo legal, tendo em vista que o recurso aproveita apenas ao causídico. Precedentes.
3. Recurso não conhecido.